Tribunal: STF
Processo: Rcl 68319
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Metrocasa S.A. e outra alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001025-47.2023.5.02.0712, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamante aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A sentença recorrida apontou de modo detalhado os motivos que levaram ao reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada, CONSTRUTORA METROCASA, e condenação solidária da segunda reclamada, SPE EMPREENDIMENTO CASA PRÓPRIA 027, no período compreendido entre 03.10.2022 e 03.06.2023, na função de almoxarife e salário mensal de R$ 4.000,00. 



    A reclamada reitera em seu recurso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços e que não há elementos suficientes para declaração de nulidade do instrumento. 



    A relação de emprego é caracterizada pela presença conjunta dos elementos fático-jurídicos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação, bem como prestação de serviços diretamente para o empregador. 



    Destaca-se que a subordinação é chamada de dependência, a habitualidade é considerada como continuidade, a pessoalidade pela unicidade da mão de obra oferecida por uma determinada pessoa, sendo substituída nos casos autorizados por lei. Além disso, cabe notar que os requisitos para a configuração de uma relação de emprego são dinâmicos e intimamente interligados. Por tal razão, a análise dos elementos fáticos jurídicos elencados tem de ser apreciada de forma a existirem concomitantemente e respaldada as peculiaridades de cada profissão/atividade.



    No caso dos autos, é certo que a ré confessou a prestação de serviços pelo autor, atraindo para si o encargo de comprovar a relação diversa da empregatícia, nos termos do art. 818, II, da CLT e do art. 373, II, do CPC. 



    Na hipótese, como destacado pela magistrada sentenciante: "a preposta das reclamadas declarou que o trabalho do autor era coordenado pelo engenheiro de obras, Sr. Júlio, que o reclamante era almoxarife e recebia material, fazia controle de estoque, organização do almoxarifado e controlava notas, bem como que tinha jornada a cumprir, asseverando que o labor se dava de segunda à sexta-feira e sábados alternados" (ID. 56cde98 - fls. 214). 



    Nesse mesmo sentido, a testemunha convidada pela própria reclamada também confirmou que o reclamante era o único responsável pelo almoxarifado, estendendo o seu horário de trabalho até o carregamento final dos caminhões, respondendo ao sr. Júlio, coordenador de todas as atividades da obra. O teor dos depoimentos não deixa dúvidas de que o autor estava subordinado aos comandos da ré, submetido a controle de jornada. 



    Nesse cenário, o contrato de fls. 173/178 nunca teve como objetivo repassar parte das atividades anteriormente executadas pela reclamada a uma estrutura jurídica de outra empresa, mas a contratação direta do tempo do reclamante, pessoa física. 



    O contrato formalmente mantido entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante foi mera opção da ré, ilícita, como já fundamentado, já que a lei impõe que a contratação de pessoas físicas subordinadas seja mediante vínculo empregatício. 



    O fato de o autor ter tido ciência desde a contratação de que não seria contratado mediante o regime celetista, de ter anuído com essa "modalidade", não isenta a ré de sua responsabilidade social de contratar seus empregados na correta observância da legislação nacional. 



    Tanto empregado quanto empregador devem se alinhar às disposições legais vigentes previstas para cada relação jurídica mantida, sob pena de a ilicitude prolongada causar um desequilíbrio financeiro nacional não previsto quando da engenharia tributária e previdenciária. 



    De fato, não houve vício de consentimento na formalização do contrato. Mas, como já exposto, os vícios de consentimento não são as únicas causas de nulidade dos contratos em geral. Caso o contrato não reflita seus ditames ou caso o contrato encontre óbice legal, seus efeitos não podem ser considerados, já que a lei impera sobre a vontade particular. 



    Esclarece-se que o reconhecimento da relação empregatícia não é em decorrência da aplicação do princípio da hipossuficiência. Este julgamento em momento algum citou o princípio da hipossuficiência como fundamento. O vínculo empregatício decorre da aplicação crua do artigo 3º da CLT e da formalização das relações de trabalho, institutos aplicados indistintamente a qualquer profissional, independentemente de seu conhecimento e salário.



    Assim, à luz do princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos prevalecem sobre fórmulas escritas ou sobre aparências, coloca-se em evidência que a prestação de serviços através de contrato com pessoa jurídica - empresa individual -, teve o mero propósito de compor uma simulação destinada a ocultar o vínculo de emprego. 



    Portanto, tendo o autor comprovado que seu núcleo de subordinação era com a contratante, de maneira direta, não merece reparos a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício com a primeira reclamada, conforme previsão do art. 4º-A, §2º, da Lei 6.019/74, com constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral) e ADPF 324, bem como a responsabilidade solidária da segunda reclamada, integrante do grupo econômico. 



    Por fim, em face da presunção que resulta do princípio da continuidade da relação de emprego, incumbia à recorrente a prova de que o reclamante deixou de prestar serviços em 03.06.2023 (TST, Súm. 212), ônus do qual também não se desvencilhou, porquanto não produziu prova nesse sentido, prevalecendo a data indicada na inicial para a rescisão contratual. 



    Outrossim, consoante princípio da identidade física do juiz e imediatidade, deve-se respeitar a percepção da magistrada quanto às informações trazidas em audiência, não havendo subsídio suficiente para ensejar a modificação do julgado, que acolheu a pretensão de reconhecimento da relação de emprego e o pagamento das verbas dele decorrentes, razão pela qual o julgado não merece a reforma reivindicada no apelo. 



    Sentença que se mantém. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no momento da contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente